Tribunal: TJSP
Processo: 2270288-81.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO IMPUGNADO – COMPETÊNCIA – Impetração contra v. acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Ato apontado como coator que ocorreu no exercício de atividade jurisdicional delegada pelo Tribunal ad quem – Ausência de pressuposto processual – Extinção sem resolução do mérito – Art. 485, IV, do CPC, e art. 6o, § 5o, da

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO IMPUGNADO – COMPETÊNCIA – Impetração contra v. acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Ato apontado como coator que ocorreu no exercício de atividade jurisdicional delegada pelo Tribunal ad quem – Ausência de pressuposto processual – Extinção sem resolução do mérito – Art. 485, IV, do CPC, e art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09 – Precedentes deste C. Órgão Especial.
ORDEM DENEGADA.